Tribunal: TJDFT
Processo: 0734729-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734729-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SILVIO RICARDO LIRA DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da execução de título extrajudicial, pela qual encaminhados os autos para realização de hasta pública (ID 243296990 dos autos no 0701691-98.2021.8.07.0002). Esta a decisão agravada: “Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Leilões Judiciais - NULEJ para que os bens penhorados sejam submetidos a novo leilão eletrônico. Em atenção ao disposto no art. 885 do Código de Processo Civil, estabeleço, desde já, que a venda, em primeiro pregão, deverá observar, como preço mínimo, o da avaliação judicial (ID 219501796) e, em segundo, no mínimo 70% (setenta por cento) desse valor. Ressalto, desde já, que a alienação judicial recairá exclusivamente sobre os eventuais direitos sobre o bem móvel, em razão da alienação fiduciária de titularidade da exequente gravada sobre ele. Deixo assentado, ainda, que o pagamento deverá ser feito à vista. Para que se amplie a divulgação do procedimento, o edital deverá ser publicado no DJe, no site do TJDFT e, por fim, em sítio eletrônico especializado na venda de bens congêneres, no mínimo 5 (cinco) dias úteis antes do primeiro leilão. Intimem-se” (ID 243296990 dos autos no 0701691-98.2021.8.07.0002) Os embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A na origem foram rejeitados pela seguinte decisão integrativa: “Conheço dos embargos declaratórios, uma vez que tempestivos. No entanto, no mérito, verifico que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão atacada. Todos os fundamentos apresentados pela parte embargante dizem respeito à discordância com a sentença e não contradição. Importante destacar, na oportunidade, que a contradição que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, I) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte. Em outros dizeres, "a contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo a embargos de declaração”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et. al.]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467). Sob o pretexto da presença dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC, pretende a parte embargante, na verdade, alterar o resultado da demanda. Assim, no caso, inexiste qualquer contradição, omissão ou outro vício que macule a decisão, de modo que os embargos declaratórios visam apenas rediscussão de matéria já apreciada e julgada, razão pela qual não merecem acolhimento. Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se “juridicamente possível a indicação de leiloeiro público pelo exequente, o que significa dizer que o credor tem o direito de indicar, mas não de ver nomeado o leiloeiro indicado, porquanto inexiste obrigação de homologação pelo juiz.” (STJ, REsp 1354974/MG, rel. Min. Humberto Martins, 2.a T., j. 05.03.2013). A própria regulamentação de regência exige observância de critérios ‘equitativos, observadas a impessoalidade, a capacidade técnica do leiloeiro público e participação em certames anteriores’, nos termos do art. 3o, inciso III, do Provimento no 51/2020 do TJDFT c/c art. 9o, §2o, da Resolução no 236/2016, o que é melhor observado pelo Núcleo responsável pela realização de leilões judiciais. Isto posto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho na íntegra a decisão embargada. Intimem-se.” (ID 244281105 dos autos no 0701691-98.2021.8.07.0002) Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, nulidade da decisão por falta de fundamentação e, no mérito, a possibilidade de indicação de leiloeiro público pelo credor (ID 75292017). E requer “A reforma integral da decisão agravada, para que seja deferida a indicação do Leiloeiro Público Oficial ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, matriculado na JUCIS-DF sob o no 33, com escritório profissional situado no SRTV-Sul Qd 701, Bloco “A”, Sala 527 (Centro Empresarial Brasília), Brasília-DF, fones: (61) 3552-4847 e (61) 9968-6566.” (ID 75292017). Verifica-se que o agravo de instrumento foi interposto em 20/08/2025 às 11h49 (ID 75292017). Em 20/08/2025, às 15h12, proferido despacho pelo qual a parte agravante foi intimada para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção (ID 75298117). Este o teor do despacho: “Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil.” (ID 75298117) O agravante recolheu o preparo simples em 20/08/2025, às 17h50 (ID 75326616). E contra o referido despacho, opôs embargos de declaração, pelos quais alegou que “o agravo (id. 75292017) foi interposto em 20/08/2025, sendo recolhidas as custas simples na mesma data (id. 75326616), sendo a parte intimada a realizar o recolhimento em dobro (id, 75298117)” e requereu “sejam conhecidos e providos os presentes embargos para sanar a supracitada omissão identificada na decisão” (ID 75453013). Os embargos de declaração não foram conhecidos em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso: “Tratam-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A contra o seguinte despacho proferido nesta sede: “Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil” (ID 75298117); grifei. É o breve relatório. Decido. Recurso manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 1.022 do CPC, “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial ( )”. E, nos termos do art. 1.001 do CPC, “Dos despachos não cabe recurso.” Conforme jurisprudência do STJ, o despacho de mero expediente pelo qual a parte é intimada para regularizar o preparo não tem conteúdo decisório, sendo irrecorrível. Por oportuno: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO APELO NOBRE. AUSÊNCIA . DESPACHO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, "A determinação para que a parte recorrente regularize o preparo, nos termos do art . 1.007, § 2o e § 4o do CPC/15, possui natureza jurídica de despacho e não de decisão, sendo portanto, irrecorrível" ( AgInt no AREsp 1.551.942/RJ, Rel . Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020). 2. Agravo interno não conhecido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1719433 SP 2020/0152294-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intime-se.” (ID 75714113). Contra a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração, o agravante interpôs agravo interno, pelo qual alegou, em síntese, excesso de formalismo e ofensa ao princípio da primazia do mérito no não conhecimento dos embargos de declaração (ID 76510481). O agravo interno foi desprovido, mantida a decisão pela qual não conhecidos os embargos de declaração (ID 78524358). Os autos vieram-me conclusos para análise do agravo de instrumento (ID 79901131). É o breve relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido ante não satisfação de pressuposto recursal de admissibilidade: recolhimento de preparo, requisito objetivo extrínseco, que, nos termos do art. 1.007, caput do CPC, deve ser comprovado no ato de interposição do recurso. Não basta, assim, que o pagamento seja realizado; mas, conforme a dicção legal, imprescindível a respectiva comprovação no momento da interposição, devendo o recorrente anexar à peça recursal a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese, em que pese o preparo tenha sido recolhido no mesmo dia da interposição do recurso, é certo que foi recolhido mais de duas horas após proferimento de despacho pelo qual determinado o recolhimento em dobro. De se ver que o despacho foi proferido três horas após a interposição do recurso, tempo mais do que suficiente para que a parte gerasse a guia de custas e efetuasse o pagamento do preparo. Assim, não comprovado o pagamento no ato de interposição e facultado o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC), o agravante não atendeu a determinação, o que acarreta a deserção do recurso. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. "Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça' (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )" (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1385299, 07217427020208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, porque deserto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora